Tribunal: CARF
Processo: 10469.720449/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720449/2010-24
ACÓRDÃO
9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SATÉLITE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME
MONOFÁSICO. FRETE NA VENDA. SÚMULA CARF N.o 245.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não
cumulativas em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao
regime monofásico, o frete incorrido na revenda destes produtos não gera
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas,
salvo na hipótese em que a pessoa jurídica produtora ou fabricante desses
produtos os tenha adquirido, de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos, para revenda.

REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
(MONOFÁSICA).
DIREITO
AO
CRÉDITO
SOBRE
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de
mercadorias, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à
tributação concentrada (monofásica), por inexistir para tal despesa a
restrição relativa aos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete
ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no 66/2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para manter as glosas das despesas
com frete na revenda de combustíveis quando não restar comprovado ter a pessoa contribuinte
produtora ou fabricante desses produtos os tenha adquirido, para revenda, de outra pessoa
jurídica importadora, produtora ou fabricante desses mesmos produtos.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face do Acórdão no 3301-013.946 (fls. 2.249/2.271), de 21/03/2024, assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos
pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização quando ocorre a
interrupção do ciclo produtivo do combustível. A tributação concentrada diferese
da substituição tributária quanto à existência de fato gerador presumido.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus.
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
3
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME
MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA. POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em
relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico, há
previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se tratando de revenda
sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação concentrada (monofasia).

Consta do acórdão

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reversão das glosas (1) dos fretes sobre vendas, nos
termos da informação fiscal de diligência, (2) dos fretes relacionados às vendas de
álcool, realizados a partir da vigência da Lei no 11.727/2008, que revogou o art.
1o, § 3o, IV da Lei no 10.865/2004, e (3) das despesas com armazenagem. Vencido
o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negava provimento ao
recurso voluntário.

Em seu arrazoado recursal (fls. 2.273/2.282) alega a Fazenda Nacional haver
divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
não cumulativas sobre o valor das despesas com fretes e armazenagem nas operações de revenda
de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência, indicando como paradigmas os
acórdãos n.o 9303-009.446 e 9303-009.444.

No ponto relativo ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, a decisão recorrida deu
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as glosas referentes às despesas de frete e
armazenagem na venda de produtos sujeitos ao regime monofásico.

A Fazenda Nacional sustenta que:

1. Entendimento do colegiado recorrido: o acórdão deu parcial provimento ao
recurso voluntário para afastar a glosa dos créditos de armazenagem e frete
suportados pelo vendedor, afirmando que mercadorias submetidas ao
regime monofásico, mas apuradas na sistemática não cumulativa, gerariam
direito a créditos nos termos do art. 3o, IX, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
4
2. Entendimento da 3a Turma da CSRF: em casos equivalentes, firmou-se a
posição de que não há base legal para creditamento dessas despesas na
operação de venda — frete e armazenagem — quando se trata da revenda
de mercadorias sujeitas ao regime monofásico (derivados do petróleo) sob
apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS.
3. Interpretação do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003: se o legislador
pretendesse autorizar créditos em qualquer operação de venda, não teria
incluído a ressalva “nos casos dos incisos I e II”. Bastaria redigir o dispositivo
de forma simples, autorizando créditos de “frete e armazenagem na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor”. Essa
solução tornaria evidente a concessão do crédito para toda e qualquer
venda. Mas não foi essa a escolha legislativa.

O recurso foi admitido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de fls. 2.292 a 2.296.

A Contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 2.301/2.309) pugnando pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e deve ter seus pressupostos de admissibilidade melhor
analisados.

Quanto ao tema relativo ao frete na venda de produtos sujeitos à incidência
monofásica das contribuições, a decisão recorrida examinou a impugnação relativa à glosa de
créditos vinculados às despesas de frete e armazenagem nas operações de revenda de etanol
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
5
(anidro e hidratado), gasolinas A e C, óleo diesel (interior, marítimo e aditivado) e lubrificantes. Ao
final, deu provimento para afastar as glosas, nos seguintes termos:

ARMAZENAGEM E FRETES NAS VENDAS DE MERCADORIAS
Os lançamentos decorreram da glosa, efetuada pela fiscalização, de créditos
relativos a dispêndios com armazenagem e frete em operações de venda,
desconto esse previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Importante ressaltar, que os produtos transportados foram:
Os produtos transportados, informados nas células da coluna PRODUTO
TRANSPORTADO, foram os seguintes: álcoois (etanol, álcool, álcool anidro, álcool
hidratado; gasolinas (A e C); óleos diesels (interior, marítimo, aditivado); e
lubrificantes. Outras nomenclaturas para os produtos transportados foram: comb
div, combustíveis, diversas e pedágio(s).
Considerando-se os dispositivos supra, constata-se o seguinte: (i) o contribuinte
não pode se creditar das contribuições incidentes sobre os produtos adquiridos
para revenda submetidos ao regime monofásico (alínea “b” do inciso I do art. 3o),
(ii) há previsão de desconto de crédito das contribuições em operações de
armazenagem de mercadoria e frete em operações de venda (inciso IX do art. 3o)
e (iii) os créditos podem ser descontados desde que se refira a bens, serviços,
custos e despesas pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
(...)
Os lançamentos decorreram da glosa de créditos relativos a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, desconto esse previsto no inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, como já mencionado dão direito ao crédito,
nesse sentido:
(...)
Ao meu sentir, nesse ponto, houve o pedido de tomada de crédito e foi glosado,
não restando claro pela dicção da fiscalização se houve ou não o aproveitamento
de tais créditos, tanto que reverteu partes delas nesse tópico.
Diante do exposto, adoto como razões de decidir o relatório da unidade de
origem para dar parcial provimento para reversão das glosas nos termos da
fiscalização em relação ao frete e a armazenagem na venda.
No que tange ao álcool nos termos da Lei no 11.727/2008, é possível também
conceder o pleito da contribuinte.

Os acórdãos indicados como paradigma encontram-se assim ementados:

Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
6
Acórdão 9303-009.446
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas ao
regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS
(derivados do petróleo) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das
citadas contribuições.

Acórdão 9303-009.444
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas ao
regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS
(derivados do petróleo) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das
citadas contribuições.

A simples leitura das ementas dos acórdãos é suficiente para comprovar a
divergência jurisprudencial, notadamente levando-se em conta serem eles relativos à mesma
contribuinte destes autos.

Com estes fundamentos, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

Do mérito

Para reverter as glosas, fundamentou-se a decisão recorrida na distinção entre o
crédito sobre o custo de aquisição (que é vedado pela alínea "b" do inciso I do art. 3o da Lei no
10.833/2003, devido ao regime monofásico) e o crédito sobre as despesas acessórias de venda,
como frete e armazenagem, que são expressamente previstas no inciso IX do Art. 3o.

Despesas com frete

Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
7
Quanto ao tema relativo às despesas com frete deve ser aplicado ao caso o disposto
na Súmula CARF n.o 245:

SÚMULA CARF No 245
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
O frete incorrido na revenda de produtos sujeitos ao regime de tributação
concentrada previsto na Lei no 10.147/2000 não gera créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas, exceto no caso em que a pessoa
jurídica produtora ou fabricante desses produtos os adquire para revenda de
outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante desses mesmos
produtos.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.737, 9303-015.324 e 9303-015.510.

Desta forma há de ser dado parcial provimento ao recurso da Fazenda Nacional
para manter as glosas das despesas com frete na revenda de combustíveis quando não restar
comprovado ter a pessoa contribuinte produtora ou fabricante desses produtos os adquirido, para
revenda, de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante desses mesmos produtos.

Despesas com armazenagem

No tocante à armazenagem, observando-se o princípio da segurança jurídica, dever
ser aplicada a mesma decisão daquela aplicada no Acórdão n.o 9303-016.678, da relatoria da
Cons. Semíramis de Oliveira Duro, julgado à unanimidade por esta turma em 18 de março de 2025,
cuja ementa dispõe:

REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DESTA TURMA, ACÓRDÃO N° 9303-015.955.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de mercadorias, por
distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada
(monofásica), por inexistir para tal despesa a restrição relativa aos incisos I e II do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I (Solução de Consulta Cosit no
66/2021).

Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
8
Em decisão anterior sobre o tema, na relatoria do acórdão n.o 9303-015.955, assim
me manifestei:

A própria Receita Federal do Brasil firmou posicionamento reconhecendo
expressamente o direito a crédito das despesas com armazenagem de
produtos sujeitos ao regime de tributação monofásica através da Solução
de Consulta COSIT No 66/2021:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de
apuração cumulativa e não cumulativa da Cofins. A partir de 1o/8/2004,
com a entrada em vigor do art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, as receitas
obtidas pela pessoa jurídica com a venda de produtos monofásicos
passaram a submeter-se ao mesmo regime de apuração a que a pessoa
jurídica esteja vinculada.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa e
revendedora de produtos sujeitos à tributação concentrada pode descontar
créditos em relação aos demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
, exceto em relação à aquisição dos produtos sujeitos à tributação
concentrada para revenda, à aquisição de bens ou serviços utilizados como
insumos à revenda, à aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado
ou ao ativo intangível, ao frete na operação de revenda dos produtos
monofásicos e a outras hipóteses que porventura mostrarem-se
incompatíveis ou vedadas pela legislação. Pode, inclusive, descontar
créditos em relação à armazenagem dos produtos monofásicos adquiridos
para revenda.
Os créditos vinculados à revenda de produtos sujeitos à tributação
concentrada (tributados com alíquota zero) e calculados em relação aos
demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que não a aquisição
para revenda desses produtos, podem ser compensados com outros
tributos ou ressarcidos ao final de cada trimestre do ano-calendário.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 218, DE 6 DE AGOSTO DE 2014, PUBLICADA NO DOU
DE 18 DE AGOSTO DE 2014 E À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 2, DE
13 DE JANEIRO DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 18 JANEIRO DE 2017.
Reforma parcialmente a Solução de Divergência no 2, de 13 de janeiro de
2017, publicada no dou de 18 de janeiro de 2017.
Dispositivos Legais: Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 42, inciso I;
Lei no 10.833, de 2003, art. 2o, § 1o, e art. 3o, com redação dada pela Lei no
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
9
12.973, de 2014; Lei no 10.865, de 2004, art. 21; Lei no 11.033, de 2004, art.
17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e Instrução Normativa RFB no 1.911, de
2019, art. 181.
Cumpre trazer à colação os fundamentos daquela Solução de Divergência no
tocante à matéria ora sob análise:
21. Observe-se que, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.911,
de 11 de outubro de 2019, a armazenagem de mercadorias aparece em
inciso diferente do frete na operação de venda. Além disso, determina a
Instrução Normativa que a restrição aplicada de o crédito ser concedido
“nos casos dos incisos I e II” somente se aplica ao frete. Transcreve-se o art.
181 da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019:
Subseção IV
Das Demais Hipóteses de Créditos Básicos
Art. 181. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês, relativos a:
I - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso IX, com redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007, art. 17, e § 1o, inciso II; e Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, caput, inciso III, com redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007, art. 18, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
II - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso IV, e § 1o, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, caput, inciso IV, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
III - contraprestação de operações de arrendamento mercantil
pagas a pessoa jurídica, exceto quando esta for optante pelo
Simples Nacional (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso V,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37, e § 1o, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004, art. 21, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
10
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos
arts. 169 e 171, quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26); e
VI - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento
ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que
explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009, art.
24; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei
no 11.898, de 2009, art. 25). [sem grifo no original]
22. Daí se inferir que, no que tange à hipótese de crédito do inciso IV do art.
181 da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, requeira-se tão
somente um dispêndio com a “armazenagem de mercadorias”, apenas com
a restrição dada, nos termos da retro transcrita Solução de Divergência
Cosit no 2, de 2017, “pela significação consagrada do termo ‘mercadoria’
(bem disponível para venda), que o item armazenado está disponível para
venda, não alcançando os itens ainda em fase de produção ou fabricação”.
23. Assim, inexistindo para a armazenagem a restrição relativa aos “casos
do inciso I e II”, não haverá, portanto, restrição ao crédito em relação à
armazenagem de produtos monofásicos adquiridos para revenda, cabendo
o crédito tanto em relação à armazenagem realizada pelo produtor ou
importador de produtos sujeitos à tributação concentrada quanto na
realizada pelo revendedor desses produtos.
Em consonância com este entendimento, a Instrução Normativa n.o 2.121/2022
cuidou de reconhecer o direito a crédito na armazenagem de mercadorias,
afastando a restrição:
Art. 191. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, os valores dos custos e despesas incorridos no mês relativos a:
I - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica (Lei no 10.637, de 2002,
art. 3o, caput, inciso IX, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art.
17, e § 1o, inciso II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso III, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 18, § 1o, inciso II, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
II - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso IV, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art.
25; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IV, § 1o, inciso II, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
11
III - operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica, exceto
quando esta for optante pelo Simples Nacional (Lei no 10.637, de 2002, art.
3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37, e
§ 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 21, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, art. 26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos arts. 173
e 175, quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26); e VI - vale-transporte, vale-refeição ou
vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por
pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009, art. 24; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de
2009, art. 25).
Parágrafo único. É vedado o crédito relativo a aluguel e contraprestação de
arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da
pessoa jurídica (Lei no 10.865, de 2004, art. 31, § 3o).
Desta forma, tendo a Receita Federal reconhecido a possibilidade de tomada de
créditos relativos às despesas de armazenagem dos produtos sujeitos à tributação
concentrada, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional na matéria.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para manter as glosas das despesas com frete na revenda de
combustíveis quando não restar comprovado ter a pessoa contribuinte produtora ou fabricante
desses produtos os tenha adquirido, para revenda, de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos

Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.720449/2010-24
12

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2346
DF CARF MF
Original